Tribunal: TJES
Processo: 5018659-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018659-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO MORAES BRASIL
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018659-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

GUSTAVO MORAES BRASIL

RECORRIDO:

CLARO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. BOLETO FALSO QUE NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES PESSOAIS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CARÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
GUSTAVO MORAES BRASIL
em face da CLARO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que, em vista dos débitos vencidos contraídos com a requerida, referente às faturas de março de 2022 e abril de 2022, totalizando o valor de R$609,43 (seiscentos e nove e quarenta e três), a operadora enviou mensagens SMS para que fosse regularizado o débito. Ao ligar para o número especificado em mensagem, afirma ter realizado acordo com a operadora, momento em que reduziram o valor do débito para R$340,00 (trezentos e quarenta reais), sendo enviado em seguida um boleto por meio do Whatsapp para que fosse realizado o pagamento do acordo.

Após o pagamento do boleto, continuou recebendo notificações acerca deste, o que o fez se dirigir a uma loja física da requerida, momento em que um atendente afirmou se tratar de boleto falso.

A sentença homologada pelo juízo singular acatou a tese defendida em contestação e dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso II do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3567202, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando fortuito interno que gerou vazamento dos dados do recorrente e consequente falha na prestação dos serviços.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso não deve ser provido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É certo que o caso em tela se trata de uma relação de consumo, pelo que o recorrente é o consumidor (art. 2º do CDC) e a operadora de telefonia é fornecedora (art. 3º do CDC). Dessa forma, quando for o consumidor hipossuficiente ou provada a veracidade dos fatos alegados por este, deve ser invertido o ônus da prova, de acordo com o que se extrai do art. 6º, VIII, do CDC.

Ainda assim, cabe à parte autora provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/15) para que seja possível a inversão do ônus da prova. Não é o que se pode notar do caso em tela, uma vez que a parte requerente, ora recorrente, não traz ao processo um conjunto probatório mínimo que prove a responsabilidade da recorrida na fraude em questão.

Não há prova da ligação feita à CLARO S.A., em que se gerou o acordo, nem ao menos o registro telefônico da ligação, o que faz crer que houve o contato telefônico com o número da operadora. Ainda, tanto as trocas de mensagens pelo Whatsapp entre o recorrente e o estelionatário (ID nº 3566970) quanto o boleto de pagamento (ID nº 3566971) provam, em verdade, que os golpistas não tinham acesso aos dados pessoais do demandante, o que faz verificar a inexistência de fortuito interno por parte da demandada.

Ademais, a inexistência de provas concretas levam a crer que no caso apresentado houve a culpa exclusiva da vítima, uma vez que esta que não se valeu do devido cuidado ao realizar o pagamento do boleto, caindo no conhecido golpe do “boleto falso”.

Dado o exposto, não há que se responsabilizar a empresa por fato alheio à sua atuação, vez que não se verifica o nexo causal entre o golpe e a atuação da operadora de telefonia.

Não reconhecido o nexo causal e inexistindo responsabilidade da recorrida diante do presente caso, não ficam reconhecidos os danos materiais e fica prejudicada a discussão dos danos morais, não sendo devida a indenização destes.

Assim, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)